Tribunal: CARF
Processo: 10925.900955/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.900955/2008-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.295 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
AGRÍCOLA FRAIBURGO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja anexada aos autos
cópia integral da DIPJ 2002, relativa ao ano-calendário 2001, ativa e, se houver, da(s)
retificada(s), bem como para intimar a contribuinte, no prazo de 30 dias, a demonstrar
inequivocamente a partir das informações constantes na DIPJ e comprovar mediante documentos
contábeis e extratos bancários o efetivo recebimento líquido e o oferecimento à tributação das
receitas correspondentes à retenção em questão, apresentando as manifestações adicionais que
entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
61/64) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 28, que não homologou a compensação constante da DCOMP
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.900955/2008-56
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.295 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900955/2008-56

17237.60314.250906.1.7.02-3847, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001 informado no montante de R$ 57.993,61 e reconhecido no valor de R$ 0,00,
tendo em vista a não confirmação de Imposto de Renda Retido na Fonte informado como retido
no montante de R$ 57.993,61.
Em sua manifestação de inconformidade (folha 02/12), a contribuinte alegou, em
síntese do necessário, que deixou de retificar a DCTF do 4o trimestre de 2001 e do 1o trimestre de
2002 para informar que os débitos foram compensados na DCOMP retificadora, em vez da
retificada, e que não pode ser penalizada em decorrência de erro meramente formal no
preenchimento da DCTF.
No acórdão a quo, a não homologação da DCOMP em questão foi mantida, tendo
em vista que o interessado não trouxe à colação informe de rendimentos, tampouco o Banco
Santos S/A, na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentada à
Secretaria da Receita Federal do Brasil relativa ao ano-calendário de 2001, declarou o
interessado como beneficiário de qualquer rendimento e retenção no código 5273 (Operações
Swap).
Ciência do acórdão DRJ em 10/08/2015 (folha 67). Recurso voluntário
apresentado em 01/09/2015 (folha 69).
A recorrente, às folhas 70/88, em síntese do necessário, apresenta, para
comprovação, os documentos às folhas 90/92.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Os documentos acostados às folhas 90/92 indicam a ocorrência de retenção no
valor informado na DCOMP.
O fax à folha 90, a seguir reproduzido, com informação de origem do Banco
Santos, a fonte pagadora informada na DCOMP e na ficha 43 da DIPJ (folha 60), informa
liquidação de operação de swap em 15/10/2001, com rendimento de R$ 289.968,07 e IR de R$
57.993,61, correspondente a 20% do referido rendimento, alíquota definida pelos art. 756 e 770
do RIR/99 e art. 32 da IN SRF no 25/01, vigentes à época.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.295 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900955/2008-56

O referido fax é assinado por Quality Negócios e Participações, pessoa jurídica
mencionada no site da massa falida do Banco Santos
(http://www.bancosantos.com.br/?page_id=208), a seguir parcialmente reproduzido com a
transcrição parcial de suas informações:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.295 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900955/2008-56

O que são “reciprocidades”
Conforme alegado por alguns devedores da Massa Falida do Banco Santos, são
aplicações feitas por eles em terceiras empresas (empresas com CNPJs diferentes), com
recursos provenientes de operações de empréstimos realizadas pelo Banco. Os principais
tipos de aplicação eram compostos por :

Debêntures emitidas pela Santospar Investimentos Participações e
Negócios S/A e pela Sanvest Investimentos S/A.

Export Notes emitidas Procid Investimentos Participações e Negócios S/A;
Procid Participações e Negócios S/A; Invest Santos Negócios
Administração e Participação S/A; Delta Agro Negócios, Serviços e
Participações S/A; Quality Negócios e Participações S/A; PDR Corretora
de Mercadorias S.S. Ltda etc.

“Pledges” ou “Participations” junto ao BOE – Bank of Europe; Alsace
Lorraine; Folgent Investments etc

Cotas em Fundos de Investimentos administrados pela Santos Asset
Management

Participations. (grifei)
A “FICHA CONTROLE APLICAÇÕES” à folha 92, a seguir reproduzida,
informa a ocorrência de resgate em 15/10/2001 no valor líquido de R$ 543.974,46, com retenção
de IR no valor de R$ 57.993,61. Ao contrário do mencionado fax, esta ficha informa a
manutenção do montante de R$ 1.188.000,00 na aplicação após a data do resgate.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.295 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900955/2008-56

O extrato do Livro Razão da conta contábil da contribuinte relativa à referida
aplicação no Banco Santos, a seguir reproduzido, apresenta informações coerentes com a
mencionada ficha de controle da folha 92.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.295 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900955/2008-56

Resta saber qual foi o efetivo valor do resgate realizado em 15/10/2001 e se tais
rendimentos foram efetivamente recebidos nos valores líquidos de IR informados e regularmente
oferecidos à tributação, para que a respectiva retenção possa ser deduzida do resultado do
período, conforme determina a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que seja
anexada aos autos cópia integral da DIPJ 2002, relativa ao ano-calendário 2001, ativa e, se
houver, da(s) retificada(s), bem como para intimar a contribuinte, no prazo de 30 dias, a
demonstrar inequivocamente a partir das informações constantes na DIPJ e comprovar mediante
documentos contábeis e extratos bancários o valor, o efetivo recebimento líquido e o
oferecimento à tributação das receitas correspondentes à retenção em questão, apresentando as
manifestações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no
7.574/2011.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital